Tribunal: TJSP
Processo: 2106445-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ACORDO). Não demonstrada a urgência no cumprimento do mandado de despejo frente à pandemia de Covid-19, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu o cumprimento imediato do mandado, devendo ser condicionado seu cumprimento ao retorno dos trabalhos presenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ACORDO). Não demonstrada a urgência no cumprimento do mandado de despejo frente à pandemia de Covid-19, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu o cumprimento imediato do mandado, devendo ser condicionado seu cumprimento ao retorno dos trabalhos presenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106445-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCI
ZENATI OLIVEIRA, é agravada CLAUDIA ROBERTA GARRIDO BRAZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106445-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. da Lapa – 3a Vara Cível
Agte. : Luci Zenati Oliveira
Agda. : Claudia Roberta Garrido Braz da Silva
Juiz de 1o Grau: Sidney Tadeu Cardeal Banti
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/05/2020
VOTO No 46.660
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(ACORDO). Não demonstrada a urgência no cumprimento do
mandado de despejo frente à pandemia de Covid-19, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu o cumprimento
imediato do mandado, devendo ser condicionado seu cumprimento
ao retorno dos trabalhos presenciais. Decisão mantida. Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.17, que em ação de despejo por falta de pagamento em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o despejo imediato, observando o art. 63, da
Lei 8.245/91. Além de tecer observações acerca da pandemia, entendendo que o
cumprimento de uma decisão judicial de retirada de pessoas de um imóvel
colocaria o direito do particular acima do interesse público.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que as partes firmaram acordo que não foi cumprido pela
locatária/agravada, pleiteando a expedição de mandado de desocupação. Aduz
que o cumprimento do despejo transfere o inquilino de residência que, somente
em casos excepcionalíssimos fica em “situação de rua”. Afirma que ainda que a
inquilina estivesse completamente falida, se refugiaria em casa de parente ou
amigo. Enfatiza que a agravada se disse empresária no contrato de locação e
locou um imóvel de três dormitórios em bairro de bom nível, com aluguel de R$
1.700,00, não se mostrando proporcional que o locador arque com a
responsabilidade que incumbe ao Poder Público. Argumenta que não existe
interesse público algum em impedir a execução do despejo, porque as pessoas
transferem sua moradia para outro lugar. Subsidiariamente requer prazo razoável
para desocupação, independentemente das medidas afetas à pandemia. Requer
a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão ao mérito recursal,
e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106445-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, por outros fundamentos.
Cinge-se a controvérsia quanto a expedição imediata
do mandado de despejo, considerando o atual contexto de pandemia que o país
enfrenta com altas taxas de mortalidade.
O fato é que, sob pena de se ignorar a dignidade
humana e o bem comum, não se pode submeter os Oficiais de Justiça ao risco de
contágio, além de advogados e terceiros que eventualmente, acompanharão a
medida de despejo.
Ademais, o douto magistrado de primeiro grau, já havia
determinado a expedição de mandado de notificação de despejo, nestes termos:
“Recolhida mais uma diligência (dois atos), expeça-se mandado de
notificação e despejo, salientando que o mandado será cumprido
somente quando houver segurança para a saída das pessoas às
ruas.” (fls. 05 - dos autos de primeiro grau)
De fato, há que se pesar entre o direito de perseguir o
despejo e os riscos à saúde dos Oficiais de Justiças e terceiros envolvidos no
cumprimento do despejo pretendido.
Nesse ponto, o douto magistrado de primeiro grau,
entendeu que frente à pandemia de Covid-19, havendo que se aguardar a
segurança das pessoas à rua. Entretanto, não é apenas a segurança, mas
também necessário o retorno dos trabalhos presenciais no Poder Judiciários para
o cumprimento da medida.
De igual forma se posicionou o Corregedor Geral de
Justiça, junto ao expediente 2020/00045967, de 02 de junho de 2020:
“Vistos.
Aprovo o parecer retro e, por seus fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106445-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1. Declaro a validade dos cumprimentos de mandados não
urgentes de forma presencial, dada a delegação autorizada pelo
Colendo Conselho Nacional de Justiça no PCA no 0002697-
23.2020.2.00.0000, Rel. Exmo. Ministro Humberto Martins;
2. Em virtude da alteração normativa com a edição da Res. CNJ
322/2020, vedar o cumprimento presencial de mandados não
urgentes a partir de 01/06/2020, até o retorno das atividades
presenciais previstas para o dia 15/06/2020;
3. Estender a vedação acima de forma automática caso haja
extensão do Regime Remoto de Trabalho, prevista a
possibilidade no art. 10 da Res. CNJ 322/2020;
4. Com o retorno dos trabalhos presenciais, todos mandados
devem ser cumpridos, urgentes ou não, presencialmente ou
não, observadas a necessidade de fornecimento de EPIs, não
causar aglomeração ou reunião em local fechado, e não serem
cumpridos por quem estiver no grupo de risco (art. 4o, III, Res.
CNJ 322/2020);
5. Prazo de cumprimento desses mandados é o comum de 15
dias, salvo outro decidido pelo Juiz do feito ou oriundo de
portaria conjunta entre Juízes de Comarca ou Foro Distrital ou
Regional.
Em decorrência do quanto decidido, os cumprimentos de
mandados não urgentes já efetivados presencialmente são
válidos; os ainda não cumpridos em posse de Oficiais de
Justiça para diligência com deslocamento devem esperar o
retorno de trabalho presencial, inicialmente previsto para o dia
15/06/2020; os mandados podem ser confeccionados e
remetidos às SADMs onde houver, mas sem sua distribuição se
dependerem de diligência com deslocamento e não forem
urgentes conforme determinação do Juiz do feito.
Publiquem-se e encaminhem-se esta decisão e o parecer retro a
todos Magistrados, Escrivães Judiciais, Escreventes-chefe de
SADMs e Oficiais de Justiça, e comunique-se à Associação
postulante por mensagem eletrônica.
Arquivem-se, após. (g.n.)
Desse modo, sendo evidente que não há urgência na
expedição do mandado de despejo, frente à pandemia de Covid-19, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu o cumprimento imediato do
mandado, observando que já havia determinação anterior de sua expedição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106445-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, cabe apenas pequena observação, vez que o
parecer do Ilustre Corregedor ponderou sobre a possibilidade de emissão dos
mandados nas comarcas que contam com Seção Administrativa de Distribuição
de Mandados (SADM's).
E verificado que a Comarca de São Paulo possui tal
setor, cabível ao ilustre magistrado determinar a expedição do mencionado
mandado, constando em seu corpo a inexistência de urgência e a determinação
que este somente deverá ser cumprido após o retorno das atividades presenciais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação quanto a possibilidade emissão do mandado e remessa à SADM,
para posterior cumprimento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica